Tribunal: TJDFT
Processo: 0726927-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726927-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA LISBOA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 50558381, in verbis: “Por meio do presente recurso, Luiz Pereira Lisboa pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado. Para tanto, alega que os descontos realizados equivalem a setenta e um vírgula quarenta e nove por cento (71,49%) do seu salário líquido. Aponta que, ao descontar as parcelas dos empréstimos e demais descontos, está sem receber salário há três (3) meses. Argumenta que o salário é impenhorável. Pede a antecipação da tutela com a limitação dos descontos em trinta por cento (30%) dos seus vencimentos brutos, descontados o IRPF e seguridade social, resguardando sua subsistência e a dignidade humana. Ao final, pugna pelo provimento do recurso”. Este Relator indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 19.09.2023, julgando improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, sob o argumento de que a limitação de trinta por cento (30%), prevista no § 1° do art. 1° da Lei 10.820/03 diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator